Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA HIPÓTESE DE ISENÇÃO EM CASO DE FURTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor sustenta, em síntese, ter deixado o seu veículo Mercedes Benz/Classe A-160, placa JGA-5300, em 05.07.2015 em uma oficina localizada em São Sebastião - DF para manutenção e que, diante da inviabilidade do conserto, uma vez que os reparos superavam o valor do veículo, autorizou o proprietário da oficina, o Sr. Ricardo de tal, a desmontar o veículo e vender as respectivas peças. Aduz que depois de algum tempo sem ter qualquer notícia sobre o bem, recebeu diversas multas de trânsito vinculadas ao veículo, foi quando então registrou boletim de ocorrência perante a 10a Delegacia de Polícia do Distrito Federal no dia 20 de julho de 2017, sob o no 1.703/2017-0 e protocolo 984974/2017, relatando a apropriação indevida do veículo pelo Sr. Ricardo de tal, que se mudou do local sem deixar paradeiro e estaria circulando com o veículo. Afirma ter realizado uma segunda ocorrência policial em 21 de março de 2019, sob o no 2.253/2019-0 e protocolo no 372.783/2019, com o intuito de retificar e adicionar informações à primeira ocorrência, retificando o nome do proprietário da oficina para Rodrigo Paiva. O autor informou que tentou promover a baixa do veículo junto ao Detran - DF, sem êxito, e que foi registrada restrição administrativa de natureza criminal no prontuário do veículo, informando ainda que a investigação policial ainda não foi concluída.
2. Diante dos fatos, ajuizou a presente Ação Anulatória de Cobrança e de pontuação na qual sustenta a inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o bem mediante aplicação analógica da hipótese do furto e, pleiteia a desvinculação do registro do respectivo veículo do seu nome, bem como anulação dos débitos tributários e não tributários vinculados ao bem (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, multas e infrações de trânsito e respectivas pontuações), a partir de 05 de julho de 2015.
3. Insurge-se o autor, ora recorrente, em desfavor da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os seus pedidos.
4. O recorrente requer a reforma da r. sentença vergastada, para que seja dado as ocorrências policiais de apropriação indevida por terceiro, o mesmo tratamento administrativo e repercussão tributária como as de furto, para consequentemente determinar a anulação/cancelamento dos débitos relacionados ao veículo gerados desde à época da apropriação indevida, em 05.07.2015, até a data da apreensão do veículo, constante no Id. 24.629.973 (12.10.2020 às 18:16). Contrarrazões apresentadas pelos recorridos Distrito Federal e Detran – DF, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 24.630.018).
5. Mérito. O simples registro da suposta ocorrência de crime de apropriação indébita perante a autoridade policial não possui o condão de fazer prova do ocorrido com força suficiente para atrair a interpretação extensiva, por analogia, da norma que concede isenção tributária para os casos de roubo e furto de veículos.
6. O autor primeiramente registrou que teria sido feita uma clonagem da placa do seu veículo, existindo um carro “dublê” circulando com a placa clonada. Depois, alterou a versão indicando que o veículo teria sido indevidamente apropriado por terceiros e posto em circulação.
7. De fato, o que efetivamente se pode extrair das alegações do autor é que o veículo foi deixado na oficina, por um lapso temporal considerável (dois anos), por conta e risco do seu proprietário, o próprio autor. Os boletins de ocorrência apresentados pelo requerente retratam a sua versão unilateral dos fatos, não servindo de prova concreta e definitiva acerca do alegado. Ressalto ainda, que o boletim de ocorrência acerca da apreensão do veículo está incompleto e, por isso, insuficiente para corroborar a narrativa do autor. Também, não foram coligidas aos autos outras informações complementares acerca de eventual investigação policial.
8. Com efeito, o autor não se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus probatório que lhe é delegado pelo art. 373, I, do CPC. Não há prova inequívoca noticiada nos autos, especialmente porque o autor não traz nenhum documento que empreste plausibilidade aos fatos narrados, restringindo-se apenas a afirmá-los, o que, nem de longe, exprime prova robusta, apta a firmar convencimento acerca do que alega, de forma a comprovar a ocorrência de ato ilícito praticado por terceiro.
9. Além disso, havendo indicações de que o autor entregou o automóvel para desmanche e venda de peças – como ele próprio alega -, verifica-se, em tal hipótese, que o dono do carro não tomou nenhuma das precauções legais que lhe competiam adotar para requerer administrativamente a baixa do veículo de sua titularidade; bem como para informar quanto à suposta apropriação indébita, não podendo a Administração Pública arcar com os prejuízos decorrentes da incúria do autor. Observa-se ainda a existência de bloqueios judiciais realizados através do sistema RENAJUD, oriundos da Justiça Federal, 19o Vara Federal da Seção Judiciária do DF e 3o Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins – TO (Id. 24.629.962); inclusive, um deles é datado do ano de 2013. Portanto, vislumbro que o veículo sequer poderia ter sido encaminhado para desmanche sem a autorização/anuência prévia do Poder Judiciário.
10. Ademais, havendo nos autos a informação de que o veículo posteriormente foi apreendido na posse de terceiros deve o autor, eventualmente, demandar em desfavor da pessoa porventura identificada como possuidora do veículo, objetivando, se for o caso, a assunção por esta, da responsabilidade pelos débitos e demais questões relacionadas ao bem supostamente apropriado de forma indevida; e não impor tal responsabilidade unicamente ao estado.
11. Anoto ainda que a situação fática elencada nos presentes autos distingue-se da que originou o precedente oriundo desta Turma colacionado pelo recorrente (Acórdão no 1.262.269, Proc.: 0742928-41.2019.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), não se amoldando os fatos ora descritos nos presentes autos à hipótese constante no referido julgado; posto que, no caso ora em análise, além das inúmeras dúvidas que cercam as versões apresentadas pelo autor, não existem, pelo menos ainda, elementos concretos que demonstrem com suficiência razoável a efetiva ocorrência do crime de apropriação indébita. Também não há ainda certeza em relação a quem teria praticado a suposta apropriação, se esta mesma pessoa estaria na posse do veículo e quem seria(m) o(s) possuidor(es) porventura responsável(is) pelos débitos relacionados ao bem. Tal situação demanda então apuração prévia, na seara própria e competente, antes que se possa, eventualmente, se estabelecer nova distribuição da responsabilidade tributária.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da ação, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95.
14. Consoante o disposto no art. 40 do CPP, determino à Secretaria da Turma a extração de cópia dos presentes autos e sua remessa ao Ministério Público para apuração da eventual ocorrência de ilícito relativo ao envio do bem objeto de bloqueio/restrição judicial para desmanche, sem prévia autorização/anuência do órgão judicial competente.
15. Oficiem-se aos juízos elencados no documento Id. 24.629.962, pág. 04, dando ciência da presente decisão e da informação acerca da apreensão do veículo objeto das ordens de bloqueio judicial, naqueles respectivos autos.
16. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.